Tribunal: CARF
Processo: 10073.901519/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.901519/2017-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.044 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Assunto
PER
Recorrente
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva Leite, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild, Rafael
Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza Lima
Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER)
no 28306.17957.130814.1.2.04-3967 e Declaração de Compensação (Dcomp). Por bem resumir o
litígio peço vênia para reproduzir o relatório da Resolução deste CARF (e-fls. 265 e ss):
DESPACHO DECISÓRIO
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Volta Redonda (DRF Volta Redonda)
proferiu o Despacho Decisório (fls. 27 a 33), número de rastreamento 127609115,
datado de 02/11/2017, pelo qual indeferiu o pedido de restituição/ressarcimento
apresentado no PER/DCOMP no 28306.17957.130814.1.2.04-3967.
Em síntese, constam do Despacho Decisório as seguintes constatações:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10073.901519/2017-63
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.044 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901519/2017-63

Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.044 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901519/2017-63

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.044 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901519/2017-63

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Tendo tomado ciência da decisão proferida em 14 de novembro de 2017 (fls. 34), a
interessada, irresignada, apresentou sua Manifestação de Inconformidade (fls. 39 a 46)
em 15 de dezembro de 2017, expondo, em síntese, o seguinte:
I – Tempestividade
1) Afirma ser tempestiva a Manifestação de Inconformidade;
II – Dos Fatos e o Evidente Pagamento em Duplicidade
2) Informa que o Governo Federal instituiu, por meio da Lei no 11.941/09, o Programa
de Recuperação Fiscal denominado REFIS IV, ao qual a manifestante fez opção por
aderir aos benefícios trazidos por este programa de parcelamento especial na quitação
de débitos seus perante a Fazenda Nacional;
3) Narra que, com o objetivo de adimplir com as suas obrigações tributárias,
aproveitando-se das disposições do REFIS IV, a interessada optou pela inclusão parcial
dos débitos (Doc. 04) e, observando a primeira fase do cronograma, em conformidade
com o disposto na Portaria PGFN/RFB no 3/2010, procedeu ao preenchimento do
Anexo III (Doc. 05), a fim de indicar os débitos não previdenciários e não inscritos em
dívida ativa no programa de parcelamento especial;
4) Ressalta que, devido ao fato de estar submetida ao acompanhamento econômico-
tributário diferenciado e especial no ano-calendário 2011, o prazo fatal para a
consolidação dos débitos no REFIS IV encerrava em 30/06/2011;
5) Afirma que, a fim de cumprir as determinações previstas pelo inc. I do art. 1o da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 2/2011, a contestadora procedeu à consulta dos débitos
“parceláveis” e verificou que os Processos Administrativos de Cobrança no
10073.901204/2009-14,
10073.901249/2009-81,
10073.901250/2009-13,
10073.901251/2009-50,
10073.901252/2009-02,
e
10073.901253/2009-49
não
constavam do sistema da RFB para fins de simulação das informações necessárias para
a consolidação. Em consequência, em 31/03/2011, ou seja, três meses antes do prazo
final para a consolidação, a manifestante protocolou petições (Doc. 07) nos autos dos
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.044 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901519/2017-63

referidos processos administrativos, objetivando a devida inclusão destes no sistema da
RFB, para que constassem como débitos “parceláveis”;
6) Informa que, em junho de 2011, ao consultar os débitos “parceláveis” no sistema da
RFB, a contestadora verificou que o erro não havia sido sanado, pois os citados
processos continuavam a não constar do sistema, razão pela qual alega ter ficado
impossibilitada de incluir tais débitos na consolidação do REFIS IV;
7) De acordo com a interessada, enquanto aguardava a resposta da RFB a respeito da
inclusão dos referidos débitos no REFIS IV, e com receio de eventual exclusão do
programa de parcelamento especial pela falta de pagamento, a contestadora optou por
realizar o pagamento das parcelas de cada mês em dois DARFs distintos, sendo um
referente aos valores efetivamente consolidados no programa de parcelamento especial
(Doc. 08) e o outro para os débitos que aguardavam a consolidação manual pela RFB
(Doc. 09), o que resultou no pagamento de um total de 12 (doze) DARFs sob o código
de receita no 1279, para a quitação das seis parcelas do REFIS IV, para as competências
de junho de 2011 a novembro de 2011, sendo o pagamento total do montante de R$
17.424.036,97;
8) Alega que, apesar das inúmeras tentativas da manifestante de incluir tais débitos no
REFIS IV, inclusive realizando o pagamento espontâneo dos débitos não consolidados
por erro no sistema da RFB, a Fazenda Nacional optou por prosseguir com a inscrição
em Dívida Ativa da União – DAU dos processos administrativos e, ato contínuo, com o
ajuizamento do executivo fiscal dos débitos que já haviam sido quitados pela
interessada. Em consequência, para poder exercer o seu direito de defesa e para não
ficar impedida de emitir a sua certidão de regularidade fiscal, a manifestante realizou o
depósito do montante integral nos autos da execução fiscal, certa de que a RFB
reconheceria a quitação dos débitos não consolidados no REFIS IV;
9) Informa que, na pendência da decisão administrativa, foi editada a Lei no
12.865/2013, quando a contestadora preferiu não mais aguardar a manifestação da RFB
para, então, incluir novamente os débitos anteriormente não consolidados no REFIS IV
na reabertura do programa de parcelamento especial. Sendo assim, foi convertida em
renda da União parte do depósito judicial na quitação dos débitos com os benefícios da
reabertura do REFIS IV, e o saldo remanescente foi levantado pela manifestante, de tal
modo que restou cristalino o direito de crédito desta em relação as seis parcelas de
junho de 2011 a novembro de 2011, referentes aos valores anteriormente não
consolidados;
10) De acordo com a interessada, em resumo, uma vez que não houve o reconhecimento
do pagamento sobre os débitos não consolidados no REFIS IV, a contestadora procedeu
ao depósito judicial dos referidos valores, com vistas a garantir a renovação da validade
da certidão de regularidade e, posteriormente, parte do depósito foi convertido em renda
da União na quitação dos débitos com os benefícios da reabertura do REFIS IV e o
saldo remanescente foi levantado pela manifestante;
11) Argumenta que é indubitável que as seis parcelas pagas do REFIS IV sobre os
débitos não consolidados sequer foram utilizadas. Assim sendo, seguindo a orientação
da PGFN nos autos dos embargos de execução (Doc. 10), que se encontram em
consonância com a determinação do art. 5o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
15/2010, a manifestante realizou, em agosto de 2014, seis pedidos de restituição,
objetivando recuperar os valores pagos indevidamente de junho de 2011 a novembro de
2011, relativos aos débitos não consolidados no REFIS IV;
12) Segundo a contestadora, dos seis pedidos de restituição realizados por esta, a RFB
deferiu três destes e indeferiu três pedidos, sendo certo que a presente Manifestação de
Inconformidade diz respeito ao débito objeto do pedido de restituição sob o no
28306.17957.130814.1.2.04-3967, oriundo do pagamento indevido no valor de R$
1.483.810,78;
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.044 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901519/2017-63

III – Do Direito à Repetição do Indébito – Realocação dos Débitos
13) Comenta, novamente, o pagamento dos doze DARFs sob código de receita no 1279,
para a quitação das seis parcelas do REFIS IV, para as competências de junho de 2011 a
novembro de 2011, o que resultou no pagamento total do montante de R$
17.424.036,97, apesar de o valor consolidado do débito no programa de parcelamento
especial ter sido de R$ 7.159.468,31. Apresenta Recibo de Consolidação de
Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente – Art. 1o - Demais Débitos no
Âmbito da RFB;
14) Apresenta planilha que contém os pagamentos realizados pela interessada no
decorrer do período de junho de 2011 a novembro de 2011, sob o código de receita no
1279. Dos valores mencionados, dos débitos não consolidados no REFIS IV pela RFB,
foram deferidos os pedidos de restituição dos valores das competências de setembro a
novembro de 2011, ao passo que foram negadas as repetições de indébito relativas às
competências de junho de 2011 a agosto de 2011, dos valores constantes da coluna de
débitos “não consolidado”;

15) Argumenta que a situação ora apresentada decorreu dos sucessivos erros do sistema
da RFB: primeiro, ao não incluir os débitos na consolidação dos débitos do REFIS IV;
e, depois, no reconhecimento dos pagamentos efetuados pela interessada;
16) Informa que, de acordo com o anexo “Demonstrativo de Pagamentos” (Doc. 12),
foram imputados na amortização do REFIS IV os pagamentos realizados em
junho/2011, julho/2011 e agosto/2011, ignorando todos os pagamentos das
competências de setembro a novembro de 2011;

17) Segundo a manifestante, a RFB equivocadamente alocou parte do pagamento das
prestações, referentes aos débitos não consolidados, como se fossem pagamentos
relacionados aos valores consolidados. Por esta razão, a RFB indeferiu os pedidos de
restituição dos valores pagos indevidamente de junho a agosto de 2011, eis que
imputados no pagamento do REFIS IV, para aderir tão somente às repetições dos três
DARFs de setembro a novembro de 2011, de tal modo que os outros três DARFs, de
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.044 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901519/2017-63

setembro a novembro de 2011, acabaram por não ser utilizados na quitação de nenhum
outro débito, quando em verdade deveriam ter entrado na amortização do parcelamento
especial;
18) Requer a manifestante que sejam realocados no sistema da RFB os DARFs dos
meses de setembro a novembro de 2011 para que a liquidação do REFIS IV considere
os pagamentos realizados de junho de 2011 a novembro de 2011, de tal forma que seja
possibilitada a restituição da impugnante dos valores pagos de junho de 2011 a agosto
de 2011;
IV – Do Pedido
19) Requer a manifestante que seja julgada procedente a Manifestação de
Inconformidade para: (i) realocar no sistema da RFB os DARFs pagos sobre os meses
de setembro a novembro de 2011, de tal modo que constem da quitação do REFIS IV
(Lei no 11.941/09), posto que efetivamente pagos para a liquidação do parcelamento
especial e; (ii) proceder à restituição do presente indébito;
Em 10 de julho de 2012, a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Resende
assim se pronunciou nos autos do Processo Judicial no 2011.51.09.00505-0 (fls. 147 a
151):
20) Alega que a executada se ampara em premissas equivocadas, pois os débitos
encaminhados para inscrição em DAU e que deram origem à presente execução fiscal
nunca foram escolhidos pela executada para compor o parcelamento previsto no art. 1o
da Lei no 11.941/09 perante a RFB. O “parcelamento dos débitos das inscrições”, assim
nomeado pela executada, representa mera criação unilateral de vontade que não vincula
a União;
21) Afirma que a realidade incontroversa envolve duas modalidades de parcelamento da
Lei no 11.941/09, ambas com fulcro no art. 1o da Lei, para débitos perante a RFB e a
PGFN. Quanto a estas, já houve a liquidação, conforme documentação em anexo, onde
também se apontam individualmente quais débitos compunham os parcelamentos,
demonstrando-se claramente a ausência dos débitos das inscrições nessas consolidações.
De acordo com a Fazenda Nacional, o parcelamento fantasioso criado pela própria
executada não pode ser levado em consideração, sob pena de violação ao princípio da
legalidade, pois não atendeu aos requisitos legais impostos;
22) Argumenta que somente a falta de conhecimento pode explicar a alegação de que
não houve impugnação ao pagamento dos débitos em execução. Na impugnação dos
embargos, enfatizou-se claramente que a União não reconheceu os débitos em questão
como parcelados. Disso, decorre, por consequência lógica, discordância com qualquer
recolhimento e forma de liquidação dos débitos das inscrições com os benefícios da Lei
no 11.941/09;
23) Passa a destacar os fundamentos pelos quais os débitos em execução não foram
parcelados;
24) Informa que, por meio da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 11, de 2010, foram
convocados todos os optantes do parcelamento da Lei no 11.941/09, que se
manifestaram pela não inclusão da totalidade de seus débitos, a comparecerem nas
unidades da PGFN e da RFB de seu domicílio tributário e relacionar, em formulário, os
débitos que seriam parcelados. Vale enfatizar, nesse ponto, que a apresentação do
formulário constitui confissão irrevogável e irretratável dos débitos indicados. Esse é o
caso da executada, que optou pela não inclusão de todos os débitos no parcelamento e,
segundo a Portaria, entregou o Anexo onde não constavam os débitos, à época sob
administração da RFB e, hoje, inscritos em DAU, já em fase de execução fiscal. Tal
medida permitiu a delimitação do núcleo jurídico do parcelamento e, por conseguinte,
viabilizou caminho seguro para o prosseguimento da cobrança;
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.044 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901519/2017-63

25) Continua informando que, com a edição da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 2, de 3
de fevereiro de 2011, os sujeitos passivos são instados a prestarem informações
necessárias à consolidação por meio do sítio da PGFN e RFB, o que envolve novamente
a indicação de débitos;
26) Argumenta que a questão contra a qual se insurge a executada é a vinculação entre
essa nova indicação de débitos feita pela Internet e a manifestação pretérita realizada na
ocasião da entrega do formulário em papel – “o anexo”. Afirma a Fazenda Nacional que
a vinculação se impõe;
27) Informa que a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 11, de 2010, constitui confissão
irretratável, de modo que não é possível reconhecer a possibilidade de arrependimento,
conforme se extrai do conteúdo do art. 214 do Código Civil de 2002. Com efeito, após
16/08/2010, segundo estipulado na referida Portaria, precluiria a oportunidade para a
inclusão de novos débitos no parcelamento da Lei no 11.941/09. Não houve revogação
tácita ou expressa do enunciado que conferiu caráter irretratável à manifestação da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 11, de 2010. Verifica-se, ao contrário, a ratificação dos
termos da manifestação pretérita do sujeito passivo, conforme preconizam os §§ 2o e 3o
do art. 9o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 2, de 2011. Jamais houve reabertura de
prazo para nova inclusão de débitos;
28) De acordo com a Fazenda Nacional, no período previsto na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 11, de 2010, os créditos tributários estavam em discussão na esfera
administrativa e o contribuinte poderia tê-los incluído no Anexo, bastando desistir de
recursos administrativos e renunciando a quaisquer alegações de direito sobre as quais
se fundam os processos administrativos e as ações judiciais. Ocorre que ele jamais
desistiu e nem renunciou;
29) Alega que a executada faz diversas argumentações somente para desviar a atenção
do seguinte fato: ela poderia, se quisesse, ter incluído todos os débitos em execução no
anexo em formulário de papel já mencionado, sendo suficiente desistir dos recursos e
renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam os processos
administrativos, o que nunca fez em nenhum dos prazos firmados. Entende a Fazenda
Nacional que, de fato, a executada pretende um tratamento diferenciado dos outros
contribuintes para não seguir os prazos de indicação dos débitos e nem ter que confessar
irrevogável e irretratavelmente todos os débitos em discussão;
30) Informa que, quanto aos DARFs recolhidos, nenhum deles foi imputado nas
inscrições, pois foram recolhidos com código de receita de parcelamento. Assim, cabe à
executada pleitear a restituição ou a compensação desses valores perante a RFB, já que
os débitos executados encontram-se garantidos por depósito. Outra opção seria pedir
REDARFs junto a RFB, adequando os DARFs às inscrições que escolher. Após esse
procedimento e imputação de pagamento, o depósito judicial poderia ser liberado no
montante correspondente ao valor abatido das inscrições. Afinal, não pode a União
incluir pagamentos nas inscrições sem qualquer DARF correspondente, já que ficariam
livres para nova utilização ou restituição pela executada;
31) Afirma a Fazenda Nacional que é ônus da executada retificar os DARFs, de modo a
possibilitar a imputação dos débitos segundo a retificação por ela pedida;
32) Finaliza suas argumentações frisando que a situação ora analisada foi originada por
atitude unilateral da parte contrária, que resolveu realizar recolhimentos para grupo de
débitos que não foi oficialmente incluído em parcelamento;
Em 06 de janeiro de 2013, a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Resende
assim se pronunciou nos autos do Processo Judicial no 2011.51.09.00505-0 (fls. 152 a
153):
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.044 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901519/2017-63

33) Afirma que os débitos encaminhados para inscrição em DAU e que deram origem a
presente execução fiscal nunca foram escolhidos pela executada para compor o
parcelamento previsto no art. 1o da Lei no 11.941/09 perante a RFB. O “parcelamento
dos débitos das inscrições”, assim nomeado pela executada, representa mera criação
unilateral de vontade, que não vincula a União;
34) Informa que, quanto aos DARFs recolhidos, nenhum deles foi imputado nas
inscrições, pois foram recolhidos com código de receita de parcelamento;
35) De acordo com a Fazenda Nacional, cabe à executada pleitear a restituição ou a
compensação desses valores perante a RFB, já que os débitos executados encontram-se
garantidos por depósito. Outra opção seria pedir REDARFs junto a RFB, adequando os
DARFs às inscrições que escolher. Após esse procedimento e imputação de pagamento,
o depósito judicial poderia ser liberado no montante correspondente ao valor abatido das
inscrições. Afinal, não pode a União incluir pagamentos nas inscrições sem qualquer
DARF correspondente, os quais ficariam livres para nova utilização ou restituição pela
executada;
36) Afirma a Fazenda Nacional que é ônus da executada retificar os DARFs, de modo a
possibilitar a imputação dos débitos segundo a retificação por ela pedida;
37) Finaliza suas argumentações frisando que a situação ora analisada foi originada por
atitude unilateral da parte contrária, que resolveu realizar recolhimentos para grupo de
débitos que não foi oficialmente incluído em parcelamento.
Em 25 de janeiro de 2018, a manifestante apresentou petição (fls. 184 a 186), que
contém, em síntese, o seguinte teor:
38) Requer a reunião dos processos administrativos a seguir relacionados, em razão da
conexão existente entre os seus objetos, para que sejam julgados em conjunto por
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, pelas razões que aponta:

39) Entende que a decisão não homologatória da autoridade fiscal merece ser reformada
posto que, conforme claramente comprovado na defesa administrativa, tendo em vista a
ausência de consolidação dos débitos no REFIS da Lei no 11.941/09, sobre os quais a
contestadora havia procedido ao recolhimento das prestações, posteriormente os
referidos débitos foram incluídos no REFIS da Lei no 12.865/2013, sendo certo que os
pagamentos anteriormente realizados não foram utilizados para a sua quitação;
40) Requer a interessada a reunião dos processos administrativos, para que sejam as três
Manifestações de Inconformidade apreciadas em conjunto por DRJ, em razão da
conexão existente entre os seus respectivos objetos, por tratarem da mesma matéria, em
prestígio à celeridade processual e de modo a evitar decisões conflitantes entre si.
Ação Judicial
O Mandado de Segurança no 5000052-49.2019.4.03.6102 (fls. 215 a 220), que contém
pedido de liminar, objetiva provimento jurisdicional que determine a apreciação das
Manifestações de Inconformidade apresentadas nos autos dos Processos Administrativos Fiscais
no 10073.901.517/2017-74, 10073.901.518/2017-19, e
10073.901.519/2017-63.
41) Eis o inteiro teor da Decisão proferida no citado MS, pelo Excelentíssimo Senhor
Doutor Juiz Federal da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária em Rezende/RJ, a saber:
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.044 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901519/2017-63

(...)
Decido.
De acordo com o inciso III, do artigo 7.o, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de medida
liminar está condicionada à coexistência de dois pressupostos: a relevância do
fundamento invocado pelo impetrante (fumus boni iuris) e o risco de ineficácia da
medida, caso seja finalmente deferida, se mantido o ato impugnado (periculum in
mora).
Ressalto, inicialmente, que o objeto do presente feito não se confunde com o
acolhimento dos argumentos consignados nas manifestações de inconformidade. O que
se busca, efetivamente, é a concessão de ordem que induza a autoridade impetrada a
suprimir sua omissão, apreciando as razões apresentadas pelo contribuinte na esfera
administrativa.
Da análise dos autos, verifico que: as manifestações de inconformidade atinentes aos
processos administrativos n. 10073.901.517/2017-74, 10073.901.518/2017-19 e n.
10073.901.519/2017-63 foram protocolizadas em 15.12.2017 (Id 13472956, p. 42; Id
13472961, p. 42 e Id 13472963, p. 48); nos dias 3 e 4.1.2018, as referidas manifestações
foram encaminhadas à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Ribeirão Preto (Id 13471442); e que não há, nos autos, de qualquer notícia de conclusão
da questão a ser decidida administrativamente.
É de se ponderar que a possibilidade de análise e revisão interna dos atos
administrativos não pode conduzir a abusos e desrespeito de direitos. Desta forma,
mostra-se injustificável a demora na conclusão do procedimento administrativo, o que
sugere a omissão da autoridade impetrada.
Com efeito, a Emenda Constitucional n. 45/2004 erigiu à categoria de direito
fundamental a razoável duração do processo, acrescentando, ao artigo 5.o, da
Constituição, o inciso LXXVIII, que dispõe: "a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação."
O princípio constitucional da eficiência também assegura a razoável duração do
processo, não podendo a autoridade impetrada postergar, indefinidamente, a conclusão
do procedimento administrativo.
Anoto, nesta oportunidade, que o procedimento administrativo tributário está
regulamentado no Decreto n. 70.235/1972. No entanto, não havia norma legal relativa à
fixação de prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos
administrativos do contribuinte.
Essa questão foi solucionada com o advento da Lei n. 11.457/2007, publicada em
19.3.2007, que trouxe previsão específica:
"Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte”.
No caso dos autos, portanto, resta evidenciada a demora na análise da questão
apresentada no âmbito administrativo, o que caracteriza a ilegalidade, por omissão, da
autoridade pública, a ferir direito líquido e certo da impetrante. Ademais, o contribuinte
não pode ser penalizado por eventuais entraves administrativos, porquanto a lei confere
à Administração prazo razoável para o julgamento dos processos administrativos.
Posto isso, defiro a liminar para determinar que o Delegado da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Ribeirão Preto, SP, analise as manifestações de inconformidade
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.044 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901519/2017-63

apresentadas nos autos dos processos administrativos n. 10073.901.517/2017-74,
10073.901.518/2017-19 e n. 10073.901.519/2017-63.
Notifique-se a autoridade impetrada, dando-lhe ciência da presente decisão e
solicitando-lhe as informações, no prazo legal. Nos termos do artigo 7.o, inciso II, da
Lei n. 12.016/2009, intime-se o representante judicial da pessoa jurídica interessada,
enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito.
Dê-se vista ao Ministério Público Federal para exarar seu parecer sobre a impetração.
Após, venham os autos conclusos para sentença.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ribeirão Preto, 11 de janeiro de 2019.
É o relatório.
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/RJO) julgou
não dar provimento à Manifestação de Inconformidade, para indeferir o pedido de restituição,
conforme decisão proferida no Acórdão no 12-105.014, de 29-01-2019, (e-fls. 265 e ss).
Sustentou a decisão da DRJ a afirmação de que:
- O § 6o do art. 1o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 3, de 29 de abril de 2010
determinava que o sujeito passivo deveria comparecer à unidade da PGFN ou da
RFB de seu domicílio tributário, de 01 a 30 de junho de 2010, para indicar,
pormenorizadamente, os débitos a serem incluídos no parcelamento, conforme
formulários constantes nos Anexos I e II a aquela Portaria, caso o parcelamento se
referisse a débito inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), no âmbito da PGFN,
ou nos Anexos III e IV, se o parcelamento se referisse a débitos no âmbito da RFB. E
assim o fez a requerente. Conforme afirma a própria contestadora, esta procedeu ao
preenchimento do Anexo III (Doc. 05 da manifestação de inconformidade, fl. 70), a
fim de indicar os débitos não previdenciários e não inscritos em dívida ativa no
programa de parcelamento especial.
- Entendeu a DRJ ter ocorrido erro da própria interessada quando do preenchimento
do referido Anexo III, devido ao fato de não ter incluído na listagem dos débitos a
parcelar os correspondentes Processos que a requerente lista alegando ter pretendido
incluir naquele parcelamento (no 10073.901204/2009-14, 10073.901249/2009-81,
10073.901250/2009-13,
10073.901251/2009-50,
10073.901252/2009-02,
e
10073.901253/2009-49) .
- De acordo com o contido no § 2o do art. 9o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
2/2011, os procedimentos (referentes à consolidação de modalidade de
parcelamento) de que trata a citada Portaria deverão ser realizados exclusivamente
(grifos nossos) nos sítios da RFB ou PGFN na Internet, respectivamente, nos
endereços http://www.receita.fazenda.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br , até as 21
(vinte e uma) horas (horário de Brasília) do dia de término de cada período
discriminado no caput. Então, inicialmente, em papel impresso, a contestadora
elencou os débitos a serem indicados para parcelamento no denominado Anexo III;
em um segundo momento, utilizando-se dos sítios mencionados, via Internet, deveria
confirmar os débitos em comento, atendendo às disposições contidas na Portaria
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.044 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901519/2017-63

Conjunta PGFN/RFB no 2/2011. Entendeu a DRJ não ter havido previsão para a
inclusão de outros débitos que não tivessem sido inicialmente incluídos visando ao
parcelamento.
- Não verificou a DRJ a ocorrência de erro por parte da União, como afirma a
interessada, quanto a não inclusão dos débitos não inicialmente descritos para fins de
parcelamento.
- “Em consequência, tendo perdido o prazo definido para a correção do detalhamento
de débitos, optou a interessada por gerar petição em cada processo, em
descumprimento ao que preconizam as Portarias Conjuntas PGFN/RFB, na tentativa
de conseguir, mesmo fora do prazo definido, a inserção de novos débitos que, por
erro da própria contestadora, deixou de elencar no “Anexo III” por ela preenchido e
entregue”.
- “Como visto, a interessada recolheu alguns DARFs contendo código de receita de
parcelamento (1279) para englobar débitos que não constavam do Programa de
Recuperação Fiscal REFIS IV. Entendo que não deveria ter assim procedido, já que
não poderia classificar os débitos a alcançar como passíveis de parcelamento.
Inclusive, devido ao fato de não estarem parcelados tais débitos, houve
prosseguimento na inscrição em Dívida Ativa da União – DAU dos Processos
Administrativos de Cobrança e, ato contínuo, com o ajuizamento do executivo fiscal
dos débitos em apreço.”
- os Processos Administrativos de Cobrança no 10073.901204/2009-14,
10073.901249/2009-81,
10073.901250/2009-13,
10073.901251/2009-50,
10073.901252/2009-02, e 10073.901253/2009-49 encontram-se extintos por
pagamento.
- A manifestante apresenta planilha que contém os pagamentos realizados no
decorrer do período de junho de 2011 a novembro de 2011, sob o código de receita
no 1279. Dos valores mencionados, dos débitos não consolidados no REFIS IV pela
RFB, informa a contestadora que foram deferidos os pedidos de restituição dos
valores das competências de setembro a novembro de 2011, ao passo que foram
negadas as repetições de indébito relativas às competências de junho de 2011 a
agosto de 2011, dos valores constantes da coluna de débitos “não consolidado”; (...)
Todos os Processos Administrativos em tela encontram-se na situação “Em
Discussão Administrativa” ou “Análise Suspensa”.
- Consultando o demonstrativo dos pagamentos do parcelamento em análise, já
encerrado, verifico que há pagamentos da coluna “Não Consolidado” da planilha
gerada pela interessada que foram utilizados para fins de parcelamento.

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.044 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901519/2017-63

- “Como ocorreram as alocações dos DARFs pagos no parcelamento em comento?
A contestadora recolheu dois DARFs por mês, ambos com código de receita 1279,
para fins de parcelamento. E havia apenas um parcelamento para ser adimplido.
Nada foi mencionado pela interessada que pudesse demonstrar utilização diversa dos
DARFs quanto ao parcelamento em tela. Logo, entendendo ter ocorrido quitação
antecipada, ambos os DARFs foram utilizados para quitação das parcelas, e não há
que se realizar reparo algum no procedimento efetuado. Entendo que a RFB bem
procedeu ao alocar os DARFs conforme o aqui descrito.
Não há que se falar em realocação de DARFs, como requer a manifestante, eis que
foram corretamente alocados. E se os montantes em observação foram corretamente
utilizados, não há que se falar em restituição.”
Cientificado em 05/02/2019 (e-fl. 308), o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, em 28/02/2019 (fl. 310), no qual reforça os argumentos que defendem que os
pagamentos anteriormente realizados não foram utilizado para a quitação dos débitos no REFIS
da Lei no 11.941/09. Nos termos da Recorrente:

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-001.044 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901519/2017-63

- a Recorrente requer a reunião dos processos administrativos abaixo elencados, em
razão da conexão existente entre os seus objetos, para que sejam julgados em conjunto
por esse E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
10073.901517/2017-74; 10073.901518/2017-19; 10073.901519/2017-63
- a decisão ora recorrida traz longa narrativa a respeito do direito à inclusão dos débitos
não consolidados no programa especial instituído peia Lei n° 11.941/2009, tudo
para justificar a manutenção das premissas inconsistentes evocadas pelo despacho
decisório. Para tanto, alega que a Recorrente deixou de cumprir as normas previstas na
Portaria
Conjunta
PGFN/RFB
n°
3/2010,
na Portaria
Conjunta
PGFN/RFB n° 11/2010 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 2/2011
relativas às prestações das informações dos débitos que deveriam compor o
parcelamento, motivo pelo qual não foram consolidados no programa especial. Ocorre
que, o cerne do debate gira em torno do direito ao crédito passível de restituição da
Recorrente oriundo dos pagamentos a maior realizados para quitação de débitos seus
existentes perante a RFB com os benefícios da Lei n° 11.941/2009, justamente
porque tais débitos não foram consolidados no programa.
- restou cristalino o seu direito creditório decorrente do pagamento das 06 (seis)
parcelas de junho de 2011 a novembro de 2011 referentes aos valores não
consolidados anteriormente.
- Não há qualquer discussão sobre o direito à consolidação dos débitos objetos dos
processos administrativos n°s 10073.901204/2009-14, 10073.901249/2009-
81,10073.901250/2009-13,10073.901251/2009-50,10073.901252/2009-
02 e 10073.901253/2009-49 no programa instituído peia Lei n° 11.941/2009,
inclusive porque estes débitos encontram-se extintos pelo pagamento, conforme
reconhecido pela decisão de primeira instância.
- a autoridade administrativa julgadora entendeu por concluir pela ocorrência da
quitação antecipada do parcelamento especial, razão pela qual não haveria motivo
algum para realocar os pagamentos realizados.
- se a Recorrente tinha intenção de liquidar o parcelamento especial de forma
antecipada, não haveria qualquer razão para continuar realizando os pagamentos
relativos ao programa especial.
- de fato, os pagamentos feitos pela Recorrente foram imputados automaticamente pelo
sistema da RFB em virtude do código n° 1279 utilizado para pagamento dos DARFs
das parcelas. No entanto, a Recorrente não teve outra alternativa senão efetuar os
recolhimentos sob tal código, já que havia apresentado os pedidos de inclusão dos
débitos no programa de parcelamento especial e aguardava a manifestação da RFB
sobre o requerimento.
- a Recorrente recolheu 12 (doze) DARFs no código de receita n° 1279 para
quitação de 06 (seis) parcelas dos débitos incluídos no programa de parcelamento
especial, relativos às competências de junho de 2011 a novembro de 2011,
resultando no pagamento total do montante de R$ 17.424.036,97 (dezessete
milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, trinta e seis reais e noventa
e sete centavos), muito embora o valor consolidado do débito no programa de
parcelamento especial tenha sido tão somente de R$ 7.159.468,31 (sete milhões,
cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e
trinta e um centavos).(...)
É o relatório.

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-001.044 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901519/2017-63

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER)
no 28306.17957.130814.1.2.04-3967 e posterior Declaração de Compensação (Dcomp). O
crédito adviria de pagamento de parcela referente a parcelamento instituído, por meio da Lei no
11.941/09, o Programa de Recuperação Fiscal denominado REFIS IV, no valor de R$
1.483.810,78, recolhido em 08/2011, sob o código de receita no 1279 (LEI 11.941/09-RFB-
DEMAIS DEB-PARCELAMENTO ART. 1o).
A Recorrente alega que havia apresentado pedidos de inclusão dos débitos no
programa de parcelamento especial (através de petições nos autos dos processos que acolhiam
débitos que não haviam sido inicialmente indicados para compor o parcelamento) e aguardava a
manifestação da RFB sobre o requerimento. Alega ainda a Recorrente que recolheu 12 (doze)
DARFs no código de receita n° 1279 para quitação de 06 (seis) parcelas dos débitos incluídos
no programa de parcelamento especial, relativos às competências de junho de 2011 a
novembro de 2011, resultando no pagamento total do montante de R$ 17.424.036,97
(dezessete milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, trinta e seis reais e
noventa e sete centavos), muito embora o valor consolidado do débito no programa de
parcelamento especial tenha sido tão somente de R$ 7.159.468,31 (sete milhões, cento e
cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e um
centavos).
Assim se deu a análise da DRJ sobre a disponibilidade do crédito requerido (e-fl.
):
“Como ocorreram as alocações dos DARFs pagos no parcelamento em comento?
A contestadora recolheu dois DARFs por mês, ambos com código de receita 1279, para
fins de parcelamento. E havia apenas um parcelamento para ser adimplido. Nada foi
mencionado pela interessada que pudesse demonstrar utilização diversa dos DARFs
quanto ao parcelamento em tela. Logo, entendendo ter ocorrido quitação antecipada,
ambos os DARFs foram utilizados para quitação das parcelas, e não há que se realizar
reparo algum no procedimento efetuado. Entendo que a RFB bem procedeu ao alocar os
DARFs conforme o aqui descrito.
Não há que se falar em realocação de DARFs, como requer a manifestante, eis que
foram corretamente alocados. E se os montantes em observação foram corretamente
utilizados, não há que se falar em restituição.”
É certo que os débitos que compuseram o parcelamento, por indicação da
Recorrente, foram aqueles que foram listados no Anexo III (transcrito abaixo) instituído em
conformidade com o disposto na Portaria PGFN/RFB no 3/2010. E é certo que nesta lista não
consta os débitos que a Recorrente alega ter pretendido parcelar (débitos objetos dos processos
administrativos
n°s
10073.901204/2009-14,
10073.901249/2009-
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-001.044 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901519/2017-63

81,10073.901250/2009-13,10073.901251/2009-50,10073.901252/2009-02
e
10073.901253/2009-49):

A Recorrente alega que, acreditando na possibilidade do deferimento de
requerimentos de inclusão destes débitos no parcelamento, recolheu a mais, como forma de
antecipação, sob o código de receita 1279. E que em razão da não inclusão destes débitos no
parcelamento, a restituição dos pagamentos a maior devem ser deferidos.
Assim prescreve os artigos 17 e 21 da Portaria Conjunta PGFN /RFB no6, de 22
de julho de 2009, que dispõe sobre pagamento e parcelamento de débitos junto à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional e à Secretaria da Receita Federal do Brasil, de que tratam os arts. 1o a
13 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, e estabelece normas complementares à Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 10 de março de 2009, que dispõe sobre o parcelamento de débitos
para com a Fazenda Nacional, de que tratam os arts. 1o a 13 da Medida Provisória no 449, de 3 de
dezembro de 2008
Seção IV Da Antecipação de Prestações
Art. 17. O sujeito passivo que mantiver ativos os parcelamentos de que trata esta
Portaria poderá amortizar seu saldo devedor, com as reduções de que trata o inciso I do
art. 2o, mediante a antecipação do pagamento de prestações.
§ 1o O montante de cada amortização de que trata o caput deverá ser equivalente, no
mínimo, ao valor de 12 (doze) prestações.
§ 2o A amortização de que trata o caput implicará redução proporcional da quantidade
de prestações vincendas, com amortização das últimas, mantendo-se o valor da
prestação apurado na consolidação.
§ 3o Para obter a redução de que trata o caput, o sujeito passivo primeiramente deverá
quitar eventuais prestações vencidas até a data do pagamento da antecipação.
§ 4o Para efeitos do disposto no § 1o, as prestações pagas após o vencimento não serão
consideradas.
(...)
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1301-001.044 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901519/2017-63

Seção VII Das Competências
Art. 20. Relativamente aos pagamentos e parcelamentos de que trata esta Portaria,
compete ao titular da unidade da PGFN ou da RFB do domicílio tributário do sujeito
passivo, conforme o órgão responsável pela administração do débito, entre outros atos:
I - apreciar pedido de:
I - apreciar: (Redação dada pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 15, de 01 de
setembro de 2010)
a) inclusão, exclusão ou retificação de débitos referente à consolidação do
parcelamento;
a) pedidos de inclusão, exclusão ou retificação de débitos referente à consolidação do
parcelamento; (Redação dada pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 15, de 01 de
setembro de 2010)
b) desistência dos parcelamentos previstos nesta Portaria;
b) requerimentos de retificação ou de regularização de modalidades; (Redação dada
pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 15, de 01 de setembro de 2010)
c) manifestações de inconformidade acerca de requerimentos de adesão não validados
ou cancelados; (Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 15, de 01 de
setembro de 2010)
d) recursos administrativos contra a exclusão de modalidades de parcelamentos de que
trata esta Portaria. (Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 15, de 01 de
setembro de 2010)
II - excluir optantes.
II - prestar informações ou atender requisições de autoridade judiciária, no interesse da
justiça, e solicitações de órgão do Ministério Público ou de autoridade administrativa,
no interesse da Administração Pública. (Redação dada pelo(a) Portaria Conjunta PGFN
RFB no 15, de 01 de setembro de 2010)
Parágrafo único. Compete exclusivamente ao titular da unidade da RFB do domicílio
tributário do sujeito passivo a apreciação de requerimentos de revisão ou de
manifestações de inconformidade acerca da utilização dos montantes declarados de
prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa da CSLL." (NR) (Incluído(a) pelo(a)
Portaria Conjunta PGFN RFB no 15, de 01 de setembro de 2010) (Revogado(a) pelo(a)
Portaria Conjunta PGFN RFB no 2, de 13 de fevereiro de 2015)
A DRJ baseou sua decisão de improvimento em demonstrativo que lista as
primeiros pagamentos que amortizaram o débito consolidado na sequência histórica dos
pagamentos sob o código de receita 1279:
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 1301-001.044 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.901519/2017-63

Mas é certo que a Unidade de Origem não foi perquirida a se manifestar (nestes
autos, após a impugnação) sobre a eventual quitação do valor consolidado do parcelamento,
sobre eventuais outras requisições de restituição referentes a recolhimentos para o mesmo
parcelamento e sobre a disponibilidade do crédito requerido.
Desta forma voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem:
a) Anexe aos autos demonstrativos que comprovem a eventual quitação do valor
consolidado do parcelamento, listando todos os doze recolhimentos sob o código 1279, reportem
eventuais outras requisições de restituição/compensações/destinações referentes a quaisquer
recolhimentos para o mesmo parcelamento e manifeste-se sobre a disponibilidade do crédito
requerido nestes autos.
b) Resuma a conclusão da diligência em relatório circunstanciado;
c) Dê ciência ao recorrente do relatório citado em seu atual domicílio tributário;
d) Retorne os autos a este CARF
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital